Tribunal: TJES
Processo: 0021606-96.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021606-96.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILAS FIRMINO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: UNIMED SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE. CÁLCULO INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. TABELA SUSEP. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Silas Firmino de Oliveira contra sentença da 6ª Vara Cível de Vitória que, em ação de cobrança movida em face da Unimed Seguradora S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 3.000,00 e auxílio cesta básica de R$ 300,00. O Apelante busca a majoração da indenização por invalidez parcial permanente para o montante integral de R$ 12.000,00, sustentando desconhecimento prévio das cláusulas contratuais que determinam o pagamento proporcional com base na Tabela SUSEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o segurado faz jus ao pagamento integral do capital segurado (R$ 12.000,00), apesar da invalidez parcial;
(ii) estabelecer se a ausência de prova de ciência inequívoca sobre as cláusulas restritivas afasta a aplicação da Tabela SUSEP para o cálculo proporcional da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações securitárias não autoriza a descaracterização da natureza proporcional da cobertura por invalidez parcial, que é inerente ao próprio contrato de seguro e não mera cláusula restritiva de direito.

A prova pericial realizada sob contraditório atesta que o segurado apresenta invalidez parcial e permanente do pé direito, com redução funcional de 50%, o que implica a aplicação proporcional do capital segurado conforme a Tabela SUSEP.

O contrato de seguro, nos termos do art. 757 do Código Civil, vincula o pagamento da indenização ao risco efetivamente coberto, sendo devido o valor integral apenas em caso de invalidez total e permanente.

O cálculo indenizatório segue a metodologia prevista na Circular SUSEP nº 302/2005, segundo a qual a perda total do uso de um dos pés corresponde a 50% do capital segurado. Aplicando-se o percentual de redução funcional de 50%, o resultado é de 25% do capital segurado total, ou seja, R$ 3.000,00.

A regra de proporcionalidade em casos de invalidez parcial não constitui limitação de direito, mas sim critério técnico de quantificação do risco coberto, não sendo possível exigir o pagamento integral do capital destinado à invalidez total sem ofensa ao equilíbrio contratual e sem configurar enriquecimento ilícito.

O Tema 1112 do STJ, embora trate de legitimidade passiva em seguros coletivos, é inaplicável para afastar a proporcionalidade da indenização, pois o dever de informação não alcança a essência do cálculo técnico da cobertura parcial.

A manutenção da sentença que reconheceu o direito à indenização proporcional observa a boa-fé objetiva, a transparência e o equilíbrio do contrato, razão pela qual não há fundamento para a majoração do valor indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização securitária por invalidez parcial permanente deve ser proporcional ao grau de redução funcional atestado em perícia, conforme a Tabela SUSEP e os limites da apólice.

A regra de proporcionalidade em seguro de invalidez parcial não configura cláusula restritiva de direito, mas critério técnico de quantificação do risco.

A ausência de prova de ciência prévia sobre a Tabela SUSEP não afasta sua aplicação, quando o contrato prevê expressamente cobertura para invalidez parcial por acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 757; CDC, arts. 6º, III, e 54, § 4º; Circular SUSEP nº 302/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1112 (legitimidade passiva e dever de informação em seguros coletivos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021606-96.2012.8.08.0024

APELANTE: SILAS FIRMINO DE OLIVEIRA

APELADA: UNIMED SEGURADORA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de ID 16864066, proferida pelo MM Juiz da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da presente “
Ação de Cobrança
” ajuizada por Silas Firmino de Oliveira em desfavor da Unimed Seguradora S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento:
(i)
de indenização securitária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e
(ii)
de auxílio cesta básica no importe de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em suas razões recursais (ID 16864068) o Apelante pugna pela reforma da sentença apenas no tocante ao valor da indenização por invalidez parcial permanente. Alega, neste sentido, que o valor arbitrado deveria corresponder ao montante integral de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sob o argumento de que a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que o segurado possuía ciência prévia de que o pagamento seria proporcional, com base na Tabela SUSEP.

Argumenta que o contrato, decorrente de Convenção Coletiva de Trabalho, estabelece como indenização o valor integral de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e que o caso configura uma estipulação imprópria, nos termos do Tema 1112 do Superior Tribunal de Justiça, cabendo à seguradora o ônus de informar as cláusulas restritivas.

Pois bem. Conforme relatado, o cerne da presente controvérsia recursal cinge-se à irresignação do Apelante quanto ao
quantum
indenizatório fixado na r. sentença a título de cobertura securitária por invalidez parcial permanente por acidente, buscando a majoração do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o montante integral de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sob o argumento central de desconhecimento das cláusulas limitativas e da Tabela SUSEP.

Assim, o recorrente advoga a tese da inaplicabilidade da regra de proporcionalidade para o cálculo da indenização, consubstanciada na Tabela SUSEP, diante da alegada ausência de ciência inequívoca das cláusulas restritivas de direito.

É imperioso destacar, de início, que a própria sentença recorrida reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida, aplicando as regras do Código de Defesa do Consumidor para garantir o equilíbrio contratual e a transparência.

Contudo, a aplicação do diploma consumerista não implica, automaticamente, na procedência integral do pedido inicial, especialmente quando contraria a natureza específica da cobertura contratada, devidamente comprovada nos autos pela perícia.

A contratação, no caso em tela, prevê a cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente, ou seja, o risco coberto abrange a incapacidade tanto total quanto a parcial.

A partir do momento em que a prova pericial produzida nos autos concluiu que a invalidez do Apelante é parcial, resta inviável o pagamento do capital segurado máximo, que está expressamente previsto para a hipótese de invalidez total. Exigir o pagamento integral do capital segurado por uma debilidade parcial representa desvirtuamento do pacto securitário.

O contrato de seguro, regulado pelo Código Civil, tem como obrigação do segurador garantir o risco estipulado, mediante o recebimento do prêmio, conforme o disposto no caput do artigo 757, que estabelece que: “
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”.

A base para o cálculo indenizatório é a prova pericial, que neste processo foi produzida de maneira robusta e sob a égide do contraditório. Neste sentido, o perito foi conclusivo ao atestar que o Apelante apresenta “
invalidez parcial e permanente por acidente do pé direito
” e que o percentual de redução funcional corresponde a 50% (cinquenta por cento) da função do pé direito.
Destaca-se que a apólice securitária e a regulação da SUSEP, aplicáveis ao caso, determinam um percentual fixo para a perda total do membro. Conforme a tabela mencionada na própria sentença, a perda total do uso de um dos pés corresponde a 50% (cinquenta por cento) do capital segurado total.

O cálculo correto, portanto, tal qual o adotado pelo Juízo
a quo
, consiste em aplicar o grau de redução funcional efetivamente sofrido pelo segurado ao percentual máximo previsto para a perda total daquele membro.

Assim, a indenização devida decorre da multiplicação entre o percentual de limitação funcional e o percentual máximo previsto para o membro: 50% (perda funcional) de 50% (percentual do membro), o que resulta em 25% (vinte e cinco por cento) do Capital Segurado Total.

Neste prisma, 25% (vinte e cinco por cento) de R$ 12.000,00 totaliza R$ 3.000,00 (três mil reais).

Concluir pela invalidade do cálculo proporcional em um caso de invalidez parcial, exigindo o pagamento integral de R$ 12.000,00 — valor destinado à invalidez total — geraria inegável desequilíbrio econômico-financeiro para a relação contratual e ensejaria o enriquecimento ilícito do segurado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A indenização de seguro por invalidez deve ser sempre proporcional ao dano efetivamente sofrido, cabendo ao segurado o valor integral apenas se a incapacidade atingir o grau máximo previsto na apólice, o que não ocorreu, dada a conclusão pericial de invalidez parcial.

Por fim, o Apelante invoca o dever de informação, citando o Tema 1112 do Superior Tribunal de Justiça (embora o Tema 1112 aborde a legitimidade passiva e responsabilidade em seguros coletivos, o Apelante utiliza seu contexto para sustentar o dever de informação da seguradora em relação às cláusulas restritivas de direito em estipulação imprópria). O argumento reside na ideia de que a ausência de prova de ciência prévia sobre a aplicação da Tabela SUSEP impõe o pagamento integral.

É fato que o Código de Defesa do Consumidor exige que as cláusulas limitativas ou restritivas de direitos estejam redigidas de forma clara e com destaque.

Contudo, em se tratando de seguro de vida que prevê cobertura para invalidez parcial por acidente, a proporcionalidade não é apenas uma cláusula restritiva singular, mas sim a essência da própria cobertura. O segurado, ao contratar um seguro que expressamente contempla a invalidez parcial, assume a ciência de que o grau da lesão resultará na modulação do valor indenizatório.

O capital segurado integral (R$ 12.000,00) é a referência máxima para a invalidez total; ao prever a possibilidade de invalidez parcial, o sistema regulatório impõe o uso de tabelas objetivas para quantificar a lesão.

No seguro contratado, as regras de indenização proporcional, baseadas em percentuais de perda funcional, são normas cogentes estabelecidas pela SUSEP (Circular nº 302/2005) e legalmente previstas no contrato, não podendo ser presumidamente excluídas sob a alegação genérica de ausência de informação.

É fundamental distinguir a restrição de risco da quantificação do risco. A falta de informação sobre uma cláusula que exclui determinada cobertura pode levar à sua ineficácia. Todavia, a regra de proporcionalidade em casos de invalidez parcial se refere à quantificação do evento coberto. Em outras palavras: não se trata de exclusão da cobertura, mas sim da aplicação da metodologia legal e regulamentar para aferir o quanto da cobertura será pago.

Assim, tendo restado cabalmente demonstrado, pelo laudo pericial, que a invalidez do Apelante é parcial e corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do capital segurado máximo, a sentença aplicou a lei e o contrato de maneira acertada, ao fixar a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), de modo que a manutenção do julgado é medida que se impõe.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.